Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705068-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARTINS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0709136-82.2022.8.07.0019 ajuizada pela agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 149451794 do processo originário): “Requerido (a): AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CPF/CNPJ: 29.309.127/0001-79 Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: SHS Quadra 4, Térreo, Bloco G, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70314-000 1. À vista dos documentos de ID 14607754 e 146067752, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SANDRA MARTINS em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. , partes qualificadas nos autos. 3. Narra que se encontra inscrita no plano de saúde oferecido pela ré sem carência a cumprir. 4. Salienta que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, o que lhe ocasionou acúmulo de pelo, em especial, flacidez em mamas, membros e abdômen. 5. Alega que necessita da realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal, mastopexia com inclusão de prótese, correção de lipodistrofia braquial e correção de lipodistrofia crural. 6. Destaca que a parte demandada se nega a dar cobertura contratual sob a justificativa de que os procedimentos não estão incluídos no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela ANS. 7. Ao final requer o deferimento do pedido de tutela de urgência para realização dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico e cuja cobertura foi negada pela parte ré. É o relato do necessário. Decido. 8. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 9. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. In casu, o perigo de dano não foi demonstrado pela parte demandante. 11. O laudo médico de ID 143497188 deixou claro que a autora realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há 9 anos, com perda ponderal de 35 quilos e se encontra com o peso já estabilizado, o que permite inferir que as dificuldades enfrentadas não são recentes. 12. Ademais, no mencionado laudo médico não há nenhuma indicação de urgência ou de emergência que autorizaria uma imediata intervenção liminar do Judiciário sem a necessidade de prévia oitiva da parte adversa. 13. O pedido, portanto, não merece ser acolhido, ao menos neste átimo processual, devendo haver o prestígio do contraditório e da ampla defesa. 14. Ante o exposto, uma vez não evidenciado o periculum in mora, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)”. Em suas razões recursais (ID 43550940) afirma que é beneficiária do plano de saúde agravado. Noticia que foi submetida à cirurgia bariátrica, visando tratar obesidade mórbida. Afirma que perdeu 35 kg, sendo que existe uma notável sobra de pele, que lhe causa desconforto, problemas dermatológicos, constrangimentos e a afeta psicologicamente. Argumenta que é inequívoca o perigo da demora, pois o excesso de pele prejudica os atos de higiene pessoal. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme prescrição médica acostada aos autos. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Portanto, não há óbice à concessão de tutela de urgência. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifica-se que consta relatório médico informando que a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentou perda ponderal de 35kg, resultando em excesso de pele, flacidez e dermatite de contato, principalmente nas coxas (ID 143497188 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravada e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela. Ademais, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado dermatites de contato, principalmente nas coxas. Somado ao problema de saúde físico, a grande perda de peso e o excesso de pele têm gerado desequilíbrio psicossocial à agravante, conforme relatório médico. A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento da paciente. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. Além disso, cabe observar que a agravada não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, pois o excesso de pele tem causado dermatites de contado, além do desequilíbrio psicossocial. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários denominados Dermolipectomia abdominal, Mastopexia com prótese x2, Correção de lipodistrofia braquial x2 e Correção de lipodistrofia crural x2, cujos procedimentos estão descritos no relatório médico, no prazo de 10 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora